Tribunal: TJDFT
Processo: 0746676-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ASSUÇÃO DE COMPETÊNCIA. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DIVERGÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES DO RÉU. DOSIMETRIA. CIRCURNSTÂNCIA JUDICIAIS. ARTIGO 69 DO CPM. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a parte apelada suscitar a intempestividade do recurso de apelação, tem-se tal alegação não merece prosperar, vez que, em que pese as partes tenham sido intimadas do comando sentencial na própria sessão de julgamento, fato é que, após isso, a Serventia do juízo de origem, de forma equivocada, realizou uma nova intimação (publicação). 1.1. Nesse contexto, o aludido equívoco da própria serventia do juízo a quo pode ocasionar confusão, já que a parte interessada, de forma objetiva, pode ser instada a acreditar que o prazo fluirá da última publicação. 1.2. Desse modo, tendo em vista que a parte recorrente apresentou o recurso de apelação tão logo intimada via DJE, observa-se que o apelo é tempestivo. Preliminar rejeitada.
2. A respeito do Incidente de Assunção de Competência, convém destacar que o referido instituto encontra previsão no artigo 947, do Código de Processo Civil (art. 947 CPC), o qual prevê que “é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.” Ademais, o §4o do aludido artigo, dispõe que “aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.” 2.1.Além disso, de acordo com o artigo 297 do Regimento Interno desta Casa, “o pedido será instruído com os documentos necessários à demonstração dos pressupostos para a assunção de competência.” 2.2. Na hipótese dos autos, inobstante o apelante tenha requerido em suas razões a instauração do incidente em questão, não explanou acerca de seus requisitos, tampouco instruiu seu pleito com os documentos necessários. 2.3. Outrossim, não se vislumbra relevante questão de direito, com grande repercussão social, na medida em que o assunto envolve um grupo restrito de interessados, qual seja, os militares. Preliminar de Incidente de Instauração de Assunção de Competência rejeitada.
3. O crime de violência contra superior cometido por militar da ativa, ainda que esteja de folga no momento da conduta, contra outros militares, também da ativa, no exercício da função ou, ainda, por conta dela, atrai a competência da Justiça Castrense, na forma do artigo 9, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar. Preliminar de Incompetência da Justiça Militar rejeitada.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violência contra superior (art. 157 CPM), por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
5. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pela parte recorrente.
7. Recurso conhecido e não provido.